Tribunal: TJES
Processo: 5001869-06.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001869-06.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: P. & L. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir , eis que, neste preciso caso dos autos, verifico que o consumidor atentou para as cautelas necessárias, quando foi consignado pelo douto Juízo “a quo” que “Assim, analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que assiste razão em parte à autora. Com efeito, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros; todavia, tal não afasta a responsabilidade dos demandados pelos fatos, uma vez que a emissão e envio do segundo boleto só foi possível com vazamento de dados da transação. Ora, conforme e-mail de Id. 3197894, o fraudador detinha conhecimento de todas as características do boleto verdadeiro, como vencimento, valor, além do próprio endereço de e-mail para envio à demandante, de modo que era inevitável ou muito difícil não se tornar vítima. O 2º demandado, por sua vez, foi o banco emissor do boleto fraudado.” , o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ ACERTADA.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001869-06.2019.8.08.0047

Recorrente:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(a):
P. & L. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. GOLPE DO BOLETO. RECEBIMENTO DO BOLETO POR E-MAIL, ENCAMINHADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. MERO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSENTE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se nos autos de um “
golpe do boleto
”, na medida em que a parte recorrida recebeu o boleto de uma compra, efetuou o pagamento, mas verificou após que o beneficiário foi terceiro.

2. Na sentença
a quo
foi reconhecida a responsabilidade do recorrente em indenizar, pois se trata do intermediário para recebimento do valor, o que é objeto de irresignação recursal. Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva com amparo no art. 488, CPC.

3. De início, ressalta-se que a recorrida recebeu o primeiro boleto autêntico e, logo após, recebeu o boleto fraudado, por e-mail, e efetuou o seu pagamento. O boleto não foi retirado pela recorrida diretamente do site do recorrente ou de algum aplicativo do banco credor ou da plataforma de pagamentos. A fraude pode ter ocorrido após a emissão legítima do boleto, ou seja, uma transação foi realizada por terceiro, a emissão do boleto ocorreu no site do MERCADO PAGO e, após, o fraudador alterou as informações do boleto e o encaminhou para o e-mail da recorrida.

4. Verifica-se dos documentos com a inicial que o e-mail foi encaminhado por “
Couroquímica Couros e Acabamento LTDA
”, que não consta no polo passivo da demanda. Assim, a suposta violação de dados pode ter ocorrido, inclusive, na conta de e-mail da recorrida ou do seu fornecedor, dando acesso ao estelionatário sobre os boletos encaminhados à recorrida para pagamento. Não há como afirmar, com precisão, que houve violação de dados do site da plataforma de pagamentos.

5. Estão cada vez mais frequentes os golpes em que falsários se utilizam de informações de dívidas de consumidores e entram em contato na tentativa de recebimento do crédito sob alegação de estar fazendo uma negociação, normalmente com propostas bem atrativas, induzindo o pagamento imediato. Neste cenário, todos que fazem uso de transações via internet estão cientes dos riscos relacionados à atuação de estelionatários, que fazem uso de estratégias variadas para alcançar vantagem indevida. Dessa forma, os usuários não podem desconhecer as regras mínimas de segurança, que são amplamente divulgadas, devendo ficar atentos para cada detalhe dos negócios celebrados on-line, a fim de que não figurem como vítima de um golpe. Assim, plausível presumir que, no caso, a recorrida não tomou as cautelas necessárias para garantir que estivesse recebendo o boleto correto para pagamento.

6. A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte recorrida foi vítima de
golpe por terceiros estelionatários
, conforme demonstrado em defesa. Embora conste o recorrente como beneficiário, em verdade, se trata de uma conta para recebimento de valores, dentro da plataforma MercadoPago, feita por terceiro.

7. Assim, não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço

por parte do recorrente. Não há prova da conduta antijurídica e do
nexo de causalidade
. A movimentação financeira, pelo que consta na contestação, foi legítima. Assim, não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente (como negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte recorrida, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência da plataforma de pagamentos. O falsário realizou um cadastro válido e uma compra, emitindo o boleto para pagamento, no qual podem ter sido alteradas as informações posteriormente.

8. Neste cenário, inexiste nexo causal com a responsabilidade da carteira de pagamentos, a qual repassou a quantia percebida por meio de boleto bancário ao credor beneficiário.

Por tais razões, não há como acatar o pedido de restituição de valor. Outrossim,
sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.